Tribunal: STF
Processo: RMS 35383
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. Processo administrativo disciplinar. 3. Possibilidade de demissão de procurador da fazenda nacional pelo AGU. 4. Inocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração. 5. Ausência de violação do devido processo legal. 6. Indeferimento de pedido de efeito suspensivo aos declaratórios. 7. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. Embargos de declaração rejeitados.